Tribunal: TJMT
Processo: 1015371-38.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015371-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ITAMAR DE OLIVEIRA GOULART - CPF: 545.773.901-59 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ZELIA APARECIDA SILVEIRA - CPF: 480.009.901-30 (VÍTIMA), PATRICIA GOMES SILVEIRA - CPF: 030.423.381-18 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
CRIME DE INJÚRIA - AMEAÇA
–
LESÃO CORPORAL
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE - P
RESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EXISTENTES – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – FRATURA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2
-
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA EXTREMA E A PENA A SER APLICADA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE- NÃO VERIFICÁVEL -
NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva firmou-se
na periculosidade do paciente e na gravidade em concreto da conduta praticada. Circunstâncias que atendem aos
comandos constitucionais e legais, por demonstrar concretamente a necessidade da custódia processual, mormente para evitar novas investidas do agente e consumação das ameaças.

2.
Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

3. Ordem denegada em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, Defensor Público, em favor de
ITAMAR DE OLIVEIRA GOULART
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2ª Vara da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 1006582-38.2022.8.11.0004.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso desde o dia 30/07/2022, por ter, em tese, praticado os crimes de
injúria
,
ameaça
e
lesão corporal
em face de sua companheira,
Zelia Aparecida Silveira
e da cunhada,
Patrícia Gomes Silveira
.

Aduz que a custódia cautelar carece de fundamentos idôneos para justificar a segregação da custódia processual.

Salienta, que na hipótese, não há menção concreta de que o paciente tenha, de fato, ameaçado, agredido ou causado temor às vítimas, ante ao estado de embriaguez que se encontrava, de modo que não se faz presente o permissivo do art. 313, inciso III, do CPP.

Ressalta que os delitos tipificados nos arts. 147, 129, § 9 e 140 todos do Código Penal, preveem em seus preceitos secundários
penas máximas não superior a 04 (quatro) anos
, de modo que entende ser incabível a decretação da prisão preventiva,
dada a vedação do art. 313, inciso I, do CPP
. Argumenta que, mesmo em caso de condenação por todos os delitos acima descritos, não há circunstâncias a indicar que a pena será fixada acima do mínimo legal.

Por fim, afirma que com supedâneo no
princípio da homogeneidade das cautelares
, não se admite que o paciente permaneça preso em razão de processo penal que resultará ao final, em outra pena que não irá conduzi-lo ao cárcere.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja
relaxada a prisão
do paciente ante a fundamentação inidônea e, subsidiariamente a
revogação da custódia cautelar,
por nítida violação ao artigo 313, do CPP, e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação,
com fixação
, se entender por bem, de medidas cautelares diversa da prisão, consistente em monitoração eletrônica (art. 319, inc. IX, CPP) (id.137893652).

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 138047661) e as informações da autoridade apontada como coatora aportaram aos autos (id.138525672).

O parecer, da lavra da Dra. Rosana Marra, Procuradora de Justiça, é pela
denegação
da ordem, sumariando:

“Habeas corpus. Lesão corporal, Injúria e ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. 1. Impetração objetivando o relaxamento ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por suposta ausência dos requisitos legais. Suposta inobservância da legislação processual penal. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IMPROCEDÊNCIA. Segregação cautelar necessária para garantir a ordem pública e a segurança das vítimas. Presença dos requisitos do art. 310, III, e art. 312, ambos do CPP c/c Lei n.º 11.340/2006. Prisão preventiva que, excepcionalmente, pode ser decretada de forma autônoma, desvinculada do art. 313, I e III, do CPP. Princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. 2 Alega o impetrante a ofensa ao princípio da homogeneidade. IMPROCEDÊNCIA. Prisão cautelar, fundamentada na legislação processual penal, a qual não se confunde com a prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória. Constrangimento ilegal não verificado.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(id.140805153).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita o relaxamento da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a falta de fundamentação idônea para justificar a segregação da custódia processual e a desproporcionalidade entre a medida extrema aplicada e a pena a ser imposta em caso de condenação.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo magistrado da origem no dia
30/07/2022
, por ter, em tese, praticado os delitos previstos no artigo
147, 129, § 9º e 140, todos do CP
, com as implicações da Lei n.º 11.346/2006, em face das vítimas
, Zélia Aparecida Silveira,
sua companheira e,
Patrícia Gomes Silveira
, sua cunhada.

Nesse sentido, colaciono a decisão de primeiro grau,
verbis
:

“(...)
Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação: (i)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
; (ii) se tiver sido
condenado por outro crime doloso
, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou, (iii)
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “
fumus comissi delicti
” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “
periculum libertatis
” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No caso concreto
, restam configurados os requisitos legais supramencionados previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos
se extrai os indícios de autoria e a materialidade delitiva,
notadamente diante do auto de prisão em flagrante (Id. 91266956), boletim de ocorrência (Id. 91266958), termo de exibição e apreensão (id. 91266959), declarações prestadas pelas testemunhas.

A
testemunha, policial militar
, relatou que foram acionados, via Copom, para atendimento de Violência Doméstica no bairro São José, nesta; Que de imediato deslocaram até o endereço, lá chegando, a vítima senhora ZELIA APARECIDA, discorreu os fatos dizendo que estava em sua residência juntamente com o suspeito ITAMAR OLIVEIRA GOULART, convivente dela, quando começaram uma discussão e de repente o suspeito começou agredi-la pegando pelo pescoço e jogando-a ao chão, causando lhe lesões na região do pescoço. Os policiais militares disseram ainda que Patrícia Gomes da Silveira, portadora de necessidades especiais, ao intervir, foi jogada contra a parede pelo investigado, resultando em lesões na região da face (boca, nariz e supercílios), havendo informação nos autos de que ainda se encontra em atendimento médico.

No auto de prisão em flagrante constou que o suspeito se encontrava no interior da residência e confirmou a versão da vítima, bem como não resistiu à prisão.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “
periculum libertatis
”, havendo necessidade de se r
esguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas, ante a gravidade da conduta e periculosidade do agente
.

Com efeito, se extrai dos autos que o custodiado agrediu sua companheira, segundo ela, por diversas vezes, e, também sua irmã, cuja qual possui limitações cognitivas e de locomoção, o que demonstra a gravidade da conduta e periculosidade do investigado.

A somatória das penas cominadas aos delitos imputados, art. 140, art. 147, art. 129, §9º (2x), ultrapassa 4 anos de restrição de liberdade
.

Logo, estão presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis) para decretação da prisão cautelar, ao tempo em que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantia da integridade física e psicológica das vítimas, bem como para garantia da ordem pública.

Portanto, se apresenta necessário o acolhimento do requerimento ministerial de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP
. (...)”. (
id. 137893654). Destaquei.

Assevero que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos. Portanto, as circunstâncias, inegavelmente, autorizam a manutenção da prisão do paciente.

Com efeito, observo que a custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de entender o magistrado que
a prisão é necessária para garantir a ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas,
ante ao noticiado perante a autoridade policial de que o paciente é pessoa agressiva e que na ocasião dos fatos proferiu diversos xingamentos contra a vítima
Zélia
, a agrediu, bem como a irmã
Patrícia
, que possui limitações cognitivas e de locomoção, além de ameaça-las de morte (id.137893654 - págs. 19/20). Confira-se:

“(...) QUE há doze anos convive com a pessoa de ITAMAR DE OLIVEIRA GOULART, que colocou o mesmo dentro de sua casa; QUE o mesmo é alcoólatra
e sempre agride a
declarante
, e que a
mesma nunca pediu medida protetiva contra ele
, que porém na data 29/07/2021, ITAMAR chegou na residência (endereço supracitado) por volta das 20:00hs, bastante alterado,
e começou a xingar a declarante de "vagabunda, um lixo" e fazer ameaças dizendo que iria matar a mesma, que enforcou a declarante e chegou a pegar uma faca para matar a mesma
, que conseguiu se evadir do local e ligar para Polícia; QUE a declarante tem uma irmã de 33 anos, de nome
PATRICIA GOMES SILVEIRA, a qual é "especial",
pois nasceu com problemas mentais, e possui dificuldades motoras e cognitivas, que no momento dos fatos a mesma ficou muito nervosa e teve um tipo de crise convulsiva,
que ITAMAR então passou a agredir PATRICIA, que xingou a mesma de "abobada" e jogou-a contra parede vindo a lesionar a cabeça de PATRICIA que se encontra internada na UPA
; QUE aparentemente a pancada foi tão forte que PATRICIA corre o risco de perder a visão; QUE a declarante encontra-se com diversos hematomas no pescoço devido ao enforcamento; QUE teme pela sua vida e não mais quer se relacionar com ITAMAR; QUE já se separou do mesmo e pediu para ele ir embora porém o mesmo se recusa a sair de casa; QUE deseja representar pelas lesões corporais, pelas ameaças (...)."
Destaquei

No caso dos autos, os pressupostos mencionados para a aplicação da medida cautelar extrema estão presentes, eis que as reprimendas previstas nos preceitos secundários dos crimes imputados ao paciente superam o patamar de 04(quatro) anos de pena privativa de liberdade, nos termos do que prescreve o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto à alegada falta de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao
art. 312, do Código de Processo Penal
, pois além dos
indícios de

autoria
e
materialidade delitiva
(fumus comissi delicti),
o juízo da origem justificou a decretação da custódia no gravame à
ordem pública
(periculum libertatis),

notadamente com escopo de garantir a integridade física e psicológica das vítimas
.

Assim, o Juízo primevo para determinar a segregação cautelar do paciente, pautou-se na periculosidade do paciente e na gravidade em concreto da conduta praticada quando agrediu sua companheira
Zélia
, segundo ela, por diversas vezes, e, também sua irmã
Patrícia
, cuja qual possui limitações cognitivas e de locomoção
.

Noutro giro, nota-se dos autos, que a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado dos crimes supostamente cometidos, mas sim de sua contumácia em praticar violência física e psicológica contra a vítima
Zélia
, já que foi agredida em outras ocasiões, apesar de antes não ter requerido medidas protetivas.

Ademais, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, forçoso é reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso ou outras medidas, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
ITAMAR DE OLIVEIRA GOULART
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022